Tribunal: STF
Processo: HC 250624
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTEMPORANEIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR: ATUALIDADE DOS MOTIVOS DETERMINANTES DA SEGREGAÇÃO PROVISÓRIA. NÃO COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 18.12.2024 por Marcus Vinicius de Camargo Figueiredo e outros, advogados, em benefício de Peryson Saylon de Andrade Lima Filho, contra decisão da Ministra Daniela Teixeira, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 10.12.2024, denegou o Habeas Corpus n. 911.754/GO.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente preso temporariamente, em 13.12.2023, e, em seguida, essa prisão foi convertida em prisão preventiva, pela apontada prática do crime de homicídio qualificado (incs. I e IV do § 2º do art. 121 do Código Penal).



    Em 23.2.2024, a juíza de direito da Vara Criminal da comarca de São Miguel do Araguaia/GO indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva.



    3. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 5126955-84.2024.8.09.0143 no Tribunal de Justiça de Goiás. Em 23.4.2024, a Terceira Câmara Criminal conheceu parcialmente da impetração e, nessa extensão, denegou a ordem. Esta a ementa do julgado:



    “HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. AUTORIA MEDIATA. DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. DENÚNCIA RECEBIDA. ALEGAÇÃO SUPERADA. GRAVIDADE EM CONCRETO DO DELITO. RISCO À ORDEM PÚBLICA E À INSTRUÇÃO CRIMINAL. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES. BONS PREDICADOS PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA. AÇÕES PENAIS EM CURSO. PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS. SEGREGAÇÃO CAUTELAR JUSTIFICADA. 1) Oferecida e recebida a denúncia, prejudicada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo. 2) Mantido o decreto prisional que indicou de forma motivada a necessidade da constrição cautelar do paciente, baseada na gravidade concreta da conduta e no risco de reiteração delitiva. 3) A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão afigura-se insuficiente para garantir a ordem pública e a instrução penal no caso concreto, em especial porque o paciente responde a outras ações penais e possui influência econômica e política na região. 4) Os predicados pessoais, tais como residência no distrito da culpa, atividade lícita e primariedade, não impõem, de per si, a concessão de liberdade, se presentes os requisitos da prisão preventiva. 5) Devidamente fundamentada a decisão que impõe a segregação cautelar, não há se falar em ofensa ao princípio da presunção de inocência. 6) Não comprovada a gravidade do estado de saúde do paciente ou sua indispensabilidade aos cuidados da esposa ou filha menor de idade, razão pela qual mantém-se o indeferimento da substituição para a prisão domiciliar. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA” (fls. 50-51, e-doc. 4).



    4. Contra o acórdão do Tribunal de Justiça estadual impetrou-se o Habeas Corpus n. 911.754/GO no Superior Tribunal de Justiça. Em 10.12.2024, a Relatora, Ministra Daniela Teixeira, denegou a ordem. A defesa interpôs agravo regimental, pendente de julgamento. 



    5. Essa última decisão é objeto do presente habeas corpus. Os impetrantes alegam que “a decisão que converteu a prisão temporária em preventiva, pela i. Magistrada Presidente do Tribunal do Júri da Comarca de São Miguel do Araguaia/GO, além de ressaltar a gravidade em abstrato do delito como fundamento da manutenção da segregação, asseverou que o Paciente figura como réu em outra ação penal, no mesmo juízo, pela prática de suposta violação ao artigo 121, §2, inciso I, c/c 14, inciso II do Código Penal”. Sustentam que, “entretanto, ao examinar os autos do processo 0065796-85.2011.8.09.0143 (evento n.14), constata-se que o Paciente não responde e nunca respondeu pelo crime de tentativa de homicídio qualificado, mas tão somente pelo porte de arma de fogo de uso permitido (artigo 14, da Lei n.10.826/03), fato este ocorrido em 2010, ou seja, há mais 13 anos do fato apurado no processo que foi decretada a prisão preventiva (fls. 6-7, e-doc. 1).



    Afirmam que, “embora tenha o Paciente sido condenado em primeiro grau pela suposta prática de porte de arma de uso permitido há 02 (dois) anos de prisão em regime aberto, conforme se demonstra dos documentos colacionados aos autos, aquele processo ainda se encontra em grau recursal” (fl. 7, e-doc. 1).



    Argumentam que, “em um modelo processual penal acusatório e regido pelo princípio do estado de inocência, nem mesmo o fato de alguém sofrer persecução penal não constitui fundamento isolado para a imposição de toda e qualquer restrição ao direito de locomoção, quiçá fazê-lo com base em ação penal inexistente, assim como fizeram, com todas as vênias, a i. Juíza, o E. Tribunal de Justiça do Estado do Goiás, bem como o C. Superior Tribunal de Justiça” (fl. 8, e-doc. 1).



    Ressaltam ser “o Paciente (...) primário, possui irrestrito vínculo com o distrito da culpa, família, negócios etc., não integra, tampouco jamais integrou qualquer organização criminosa voltada para o crime, quiçá de pistolagem e, ainda, não foi apontado diretamente como o mandante pelo executor do crime, tendo, pois, o direito de exercer seu direito de ampla defesa em liberdade” (fl. 9, e-doc. 1).



    Asseveram que, “entre a data do fato (26/06/2023) e a prisão temporária decretada em desfavor do Paciente em 13/12/2023, mais de 6 (seis) meses, nem o decreto, tampouco a investigação policial apresentou qualquer conduta do Paciente relacionada a coação ou intimidação de testemunhas, portanto, revelando-se argumento genérico e inidôneo para aplicação de prisão preventiva por suposta garantia da ordem pública e da instrução criminal” (fl. 11, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “a) seja conhecido o presente habeas corpus, diante da excepcionalidade que resulta no afastamento da Súmula 691 dessa Suprema corte, na forma do tópico 2; 



    b) seja deferido o pedido liminar diante da inequívoca ocorrência do fumus boni iuris e periculum in mora, na forma do tópico 4, expedindo-se o competente alvará de soltura, aplicando-se as medidas alternativas a prisão, sugeridas pela defesa, perfeitamente eficazes a proteção da ordem pública, bem como do processo;



    c) Seja conhecido o writ e concedida a ordem nos termos apresentados na presente demanda constitucional, substituindo-se a prisão pelas medidas alternativas” (fls. 14-15, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática da Ministra Daniela Teixeira, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 10.12.2024, denegou o Habeas Corpus n. 911.754/GO. 



    A defesa interpôs agravo regimental, pendente de julgamento.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “[h]á óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021). Confiram-se também, por exemplo, estes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. PRISÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 221.246-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 17.11.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10.5.2018).



    8. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente. 



    9. Ao denegar o Habeas Corpus n. 911.754/GO, a Ministra Daniela Teixeira, do Superior Tribunal de Justiça, afastou o alegado constrangimento ilegal na decretação da custódia preventiva do paciente, ratificando os fundamentos adotados pelas instâncias ordinárias:



    “No caso, a prisão preventiva foi mantida com base nos seguintes argumentos:



    Sobre a fundamentação do ato coator e da ausência do periculum libertatis, diferentemente do alegado pelo impetrante, verifico que o decreto prisional indicou a possibilidade e a necessidade da prisão preventiva, colacionando informações concretas sobre o presente caso, in verbis:



    No caso dos autos, verifica-se que PEDRO REIS DE LIMA, PERYSON SAYLON DE ANDRADE LIMA, MARCELO FRANCA DOS SANTOS, RAIMUNDO WELLINGTON MAIA MACEDO, JOSÉ HENRIQUE CORREIA DE MELO SIMPLÍCIO e ALDIVAN DOS SANTOS LIMA, em tese, atuaram, direta ou indiretamente, na prática do homicídio qualificado em face da vítima VALDEMAR PIMENTA, seja coordenando as atividades dos demais envolvidos, seja realizando contabilidade do esquema criminoso ou mesmo encomendando à prática do delito. Fixadas tais premissas, passo à análise individual dos requisitos exigidos pelo art. 312 do CPP, em relação a cada um dos investigados. 



    2.4.1 Do investigado Peryson Saylon de Andrade Lima 



    Na hipótese, presente a gravidade concreta da conduta do requerido, uma vez que, de acordo com o caderno investigatório, PERYSON foi um dos principais envolvidos na prática delitiva, pois teria supostamente encomendado a morte do ofendido Valdemar Pimenta (74 anos de idade), por meio de uma associação criminosa especializada na prática de homicídios (crime de pistolagem), com atuação em diversos Estados, sobretudo no Maranhão, Pará e Goiás. Além disso, a motivação do crime é negativa, uma vez que a vítima foi morta, de acordo com os elementos informativos, por ter adquirido propriedades rurais que eram de interesse da família do custodiado, tendo este atribuído-lhe a responsabilidade por perdas negociais na atividade pecuarista. Pontua-se que, desde aquisição das propriedades rurais pelo ofendido, PERYSON hostilizava-o, por meio de ameaças, indicando comportamento reprovável. Ressalte-se que o investigado responde a outra ação penal e foi pronunciado nos autos 0065796-85.2011.8.09.0143, em tramitação neste juízo, como incurso nas sanções previstas no art. 121, § 2º, inciso I, c/c art. 14, inciso II, ambos do CP. Assim, diante de tais informações, constantes na certidão de antecedentes criminais de ev. 123, há considerável risco de reiteração delitiva, caso o custodiado seja colocado em liberdade. Sem prejuízo, segundo os elementos informativos colhidos e expostos no relatório final, PERYSON e sua família possuem elevado poder econômico e forte influência política na região, sendo que tais fatores são aptos a indicar que o custodiado, em liberdade, possa se valer de tal posição social para coagir e intimidar testemunhas, principalmente, quando consideras as circunstâncias do crime tratado, vale dizer, o investigado encomendou, em tese, a morte da vítima por acreditar que ela estava ‘simplesmente’ contrariando seus interesses particulares. Portanto, em atenção à garantia da ordem pública e da conveniência da instrução criminal, a conversão da prisão temporária em preventiva é medida de rigor. (grifei).



    No caso, a prisão preventiva, além de ser aplicável, visto que o suposto homicídio ocorreu de forma premeditada, por meio de grupo de ‘pistolagem’, afigura-se também necessária. Tal necessidade, conforme exposto no decreto prisional, decorre do risco de reiteração delitiva e de influência no procedimento de instrução criminal, ante a existência de outras ações penais em trânsito contra o paciente, e o seu alto poder econômico e social na região. [...] 



    Destaco ainda que, observados todos os requisitos legais, a prisão processual não representa afronta ao princípio da presunção de inocência ou a outros postulados constitucionais. 



    Noutro flanco, no âmbito da presença de predicados pessoais do paciente, entendo que eles, por si sós, não são obstáculos à imposição da custódia cautelar, já que as demais circunstâncias dos autos justificam a medida. 



    Dessa forma, estando a prisão preventiva idoneamente motivada em observância aos requisitos previstos nos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal, não vejo constrangimento ilegal, principalmente porque as medidas cautelares diversas mostram-se insuficientes. 



    Por outro vértice, quanto ao pedido de conversão da cautelar em prisão domiciliar, tem-se que a legislação processual admite, excepcionalmente, a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, nas situações taxativas do artigo 318 do Código de Processo Penal, tratando-se de uma faculdade judicial, após verificar a ocorrência de uma das hipóteses legalmente previstas, a oportunidade, o merecimento e a conveniência do benefício. 



    Na hipótese, todavia, não restou comprovado que o paciente se encontra em estado de saúde extremamente debilitado a justificar o deferimento da benesse pretendida, tampouco que necessite de cuidados médicos que não possam ser ministrados no estabelecimento prisional. 



    Noutra vertente, não há também qualquer indicativo de que o paciente seja indispensável aos cuidados de saúde da esposa, ou da filha menor de idade, razão pela qual, também sob tal pretexto, o pedido não merece acolhida. 



    Inexistente, portanto, no caso concreto, ilegalidade ou abuso de poder aptos à concessão da ordem.



    A análise realizada pelo Tribunal de origem encontra-se em linha com a jurisprudência desta Corte acerca das circunstâncias fáticas do caso concreto, que dão conta do preenchimento das condições previstas no art. 312 do CPP, aliadas à proporcionalidade e à indispensabilidade da decretação da prisão preventiva, notadamente com base em elementos concretos que indicam gravidade que desborda o tipo, aliados a procedimentos criminais em curso. 



    Destaco, por oportuno, trecho da inicial acusatória que descreve a conduta do paciente no delito em apuração:



    [...] Extrai-se dos autos que durante anos o denunciando PEDRO REIS DE LIMA e seus filhos arrendaram um pasto situado na ilha do Bananal, Estado do Tocantins, em território indígena administrado por pessoa conhecida como ZEZINHO KARAJA, sendo que utilizavam a gleba rural para deixar parte de seus rebanhos bovinos. 



    Ocorre que supostamente após descobrir uma fraude durante a execução do arrendamento, ZEZINHO KARAJA anunciou que não mais renovaria o contrato de arrendamento com o denunciado PEDRO REIS e seus filhos. Por essa razão PEDRO REIS anunciou que mataria qualquer pessoa que passasse a utilizar o referido pasto, além de proferir a ameaças contra ZEZINHO KARAJA e seus familiares. 



    Posteriormente, no final do mês de maio/2023, a vítima VALDEMAR FERREIRA PIMENTA tornou-se arrendatária do referido pasto situado na ilha do Bananal, no Estado do Tocantins, em território indígena, administrado por ZEZINHO KARAJA. 



    Por conta da perda de espaço no ramo da pecuária, bem como por vislumbrarem que por alugar a área que eles anteriormente utilizavam a vítima interferiu em seus negócios, PEDRO REIS e seu filho PERYSON SAYLON decidiram-se por matar VALDEMAR PIMENTA, dando início à empreitada criminosa. 



    Nesse contexto, PEDRO REIS e PERYSON SAYLON contataram RAIMUNDO WELLINGTON MAIA MACEDO e lhe informaram o interesse em ceifar a vida de VALDEMAR PIMENTA, solicitando-lhe apoio para intermediar a contratação da execução do crime, mediante pagamento. Por sua vez, RAIMUNDO negociou com MARCELO FRANCA SANTOS as providências necessárias para execução da vítima. 



    Restou apurado que PEDRO REIS e PERYSON SAYLON contataram RAIMUNDO WELLINGTON para contratar a execução do delito em razão de terem conhecimento de que ele, em conluio com MARCELO FRANCA SANTOS, JOSÉ HENRIQUE CORREIA DE MELO SIMPLÍCIO, ALDIVAN DOS SANTOS LIMA, FAUSTO RODRIGUES DE SOUZA e MÁRCIO MORAIS FONSECA, atua de forma sistemática e reiterada na prática de crimes de pistolagem em várias unidades da federação, com realização do planejamento e execução de homicídios por encomendas, mediante paga e/ou promessa de recompensa, possuindo base operacional no Estado do Maranhão, na região integrada pelas cidades Tuntum-MA e Presidente Dutra-MA. [...] 



    No mesmo período, entre os dias 22 e 23 de maio/2023, durante as tratativas da execução do homicídio, o denunciado PERYSON SAYLON realizou saques de valores em instituições bancárias e os entregou como pagamento inicial à RAIMUNDO WELLINGTON pelo intermédio do serviço de pistolagem. 



    Posteriormente, no dia 23/05/2023, após deixar a cidade de São Miguel do Araguaia, RAIMUNDO WELLINGTON parou em uma agência bancária na cidade de Araguaçu-TO e realizou em sua conta bancária o depósito da quantia de RS 11.600,00 (onze mil e seiscentos reais), fracionado em 06 (seis) operações de RS 1.900,00 (mil e novecentos reais), valores estes recebidos de PERYSON SAYLON, conforme evidenciado pelo confronto do número de séries das cédulas sacadas por PERYSON (dias 22 e 23 de maio de 2023) com as depositadas por RAIMUNDO3. [...] 



    Já em 26/05/2023, como pagamento pelo serviço criminoso a ser realizado, PERYSON SAYLON efetuou transferência bancária de RS 193.000,00 para a conta de titularidade de LARA CARNEIRO NERE E SILVA, que, por sua vez, transferiu a quantia de RS 16.000.00 (dezesseis mil) em benefício de RAIMUNDO WELLINGTON, a pedido de PERYSON SAYLON. [...] 



    Posteriormente, entre os dias 04 e 05/07/2023, PERYSON SAYLON deslocou-se até a cidade de Cariri do Tocantins e realizou o pagamento de, ao menos, RS 18.000.00 (dezoito mil reais) em espécie à ALDIVAN que, por sua vez, realizou o depósito do valor, fracionado em 09 (nove) operações, em benefício de MARCELO (que utilizava-se de conta bancária em nome de MARCELINO VICENTE SANTOS). Em sequência, nos dias 07 e 08/07/2023, MARCELO realizou transferências no importe total de RS 8.000,00 (quatro mil reais) dentre os recebidos de ALDIVAN para a conta de titularidade MÁRCIO, um dos executores do crime.10 [...] 



    Após a prisão dos executores do crime, PEDRO REIS e PERYSON SAYLON passaram a monitorar o progresso das investigações, inclusive exercendo influência sobre agentes políticos locais com o fim de obterem informações privilegiadas e anteciparem-se aos atos da persecução penal. Com o progresso das investigações, no dia 13/12/2023 os denunciados PEDRO, PERYSON, ALDIVAN, MARCELO e JOSÉ HENRIQUE foram presos, restando RAIMUNDO foragido.



    Com efeito, inexiste contrariedade à jurisprudência deste Tribunal na manutenção da prisão preventiva com base em elementos que indicam gravidade concreta que desborda o tipo. Nesse sentido: AgRg no HC 801.642/SP, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. em 28/02/2023, DJe 06/03/2023; e AgRg no HC 782.464/SC, Relator Ministro Rogério Schietti Cruz, 6ª Turma, j. em 06/03/2023, DJe 09/03/2023” (fls. 4-7, e-doc. 7).



    10. Pelas circunstâncias do ato praticado e considerados os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, não se tem comprovada ilegalidade ou teratologia na decretação da prisão preventiva do paciente. A custódia cautelar foi decretada com base na periculosidade do paciente, realçada pela gravidade concreta da conduta e pelo modus operandi da prática delitiva, bem como no risco de reiteração delitiva, pois tem contra si processo em curso.



    11. Não se comprova, na espécie, tenha a constrição da liberdade do paciente contrariado a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em que a periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade concreta da prática criminosa e pelo risco de reiteração delitiva, constitui motivo idôneo para a decretação da prisão cautelar, demonstrada a insuficiência da substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2 Penal e Processo Penal. 3. Prisão preventiva. Homicídio tentado. 4. Gravidade concreta. Precedentes. 5. Repetição dos argumentos do habeas corpus 
6. Agravo regimental desprovido” (HC n. 223.546-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 19.5.2023). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 219.328-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 5.10.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. PRECEDENTES. 



    1. A gravidade concreta da conduta respalda a prisão preventiva, porquanto revela a periculosidade social do agente. Precedentes. 



    2. A apresentação espontânea, por si só, não conduz ao afastamento da custódia preventiva, sobretudo quando presentes motivos que a justifiquem. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 211.284-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 24.5.2022). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, 
I e IV, c/c ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 



    1. As razões apresentadas pelo Superior Tribunal de Justiça revelam que a decisão que decretou a segregação cautelar está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    2. De acordo com os autos, o paciente efetuou dois disparos de arma de fogo em direção à vítima, ‘em razão de desavenças anteriores relativas a uma suspeita de que a vítima teria efetuado o furto de peças de um veículo automotor do acusado’. Além disso, ficou registrado que o acusado ‘já possui condenação anterior por homicídio’. 



    3. Esta SUPREMA CORTE já assinalou que ‘mostra-se idôneo o decreto de prisão preventiva quando assentado na garantia da ordem pública, ante a periculosidade do agente, evidenciada não só pela gravidade in concreto do delito, em razão de seu modus operandi, mas também pelo risco real da reiteração delitiva’ (HC 141.170-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 19-5-2017). (…)



    5. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 204.957-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10.9.2021).



    12. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que a “existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).



    13. A contemporaneidade foi objeto de apreciação na decisão impugnada, na qual se assentou que se trata “de feito que envolveu complexa investigação policial sendo certo que a representação pela prisão preventiva do paciente se deu tão logo a Polícia Civil do Estado de Goiás tenha chegado a seu nome como sendo, em tese, um dos mandantes do crime em apuração” (fl. 8, e-doc. 7).



    Não procede, portanto, a alegação de ausência de contemporaneidade na decretação da prisão. A necessidade atual de segregação preventiva foi considerada pelas instâncias ordinárias porque evidenciado o atendimento às exigências legais, pelas circunstâncias do caso, evidenciadas pelo modus operandi do crime.



    Este Supremo Tribunal concluiu que a “contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal” (HC n. 185.893-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 26.4.2021). Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA: RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA E GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA. CONTEMPORANEIDADE DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 211.659-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.3.2022).



    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. OPERAÇÃO FAROESTE. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. RISCO À ORDEM PÚBLICA E À INSTRUÇÃO CRIMINAL. INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PERICULUM LIBERTATIS. CONTEMPORANEIDADE DOS FATOS. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA. 



    1. Não há ilegalidade flagrante na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a especial gravidade da conduta, considerando-se a necessidade de resguardar tanto a ordem pública quanto a instrução criminal, seja pelo demonstrado risco de ocultação ou destruição de provas, seja pelo destacado papel da paciente na organização criminosa, além do fundado risco de reiteração delitiva.



    2. De acordo com o ato indicado como coator, a paciente foi ‘flagrada descumprindo ordem judicial emanada do Superior Tribunal de Justiça de não manter comunicação com funcionários do Tribunal de Justiça, dando orientação, para uma de suas subordinadas, no sentido de impedir a apreensão de aparelho telefônico pela Polícia Federal’, razão, por si só, suficiente para justificar a necessidade da medida, sobretudo porque associada ao insucesso de cautelar alternativa anteriormente fixada. (...)



    4. Ordem de habeas corpus denegada” (HC n. 186.621, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 14.6.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. REINCIDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTEMPORANEIDADE VERIFICADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. 1. O Supremo Tribunal Federal entende que a contemporaneidade relaciona-se com os motivos ensejadores da prisão preventiva, e não com o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, não é importante que o fato ilícito tenha sido praticado em um lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso desse período, continuam presentes os requisitos autorizadores da custódia. Precedentes. 2. A reincidência e a necessidade de interromper atividade de organização criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva, em prestígio à necessidade de evitar a reiteração delitiva. Precedentes. 3. Alcançar conclusão diversa da firmada nas instâncias ordinárias, quanto à liderança do paciente na organização criminosa e à contrariedade ao princípio da isonomia, demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 236.299-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 1º.7.2024).



    14. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    15. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de dezembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora